Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714514-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRK FACILITIES LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por BRK Facilities Ltda. contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, consistente na sua inabilitação do Pregão eletrônico no 90103/2024. 2. Não houve recolhimento das custas iniciais, tampouco pedido de gratuidade de justiça. 3. O pedido não foi apreciado no plantão da 1a Instância ante a inexistência de urgência (ID no 70815560). 4. O processo foi distribuído à 20a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública do DF, por se tratar de mandado de segurança impetrado contra a Secretaria de Estado de Economia do DF (ID no 70815561). 5. O Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis, por entender que o mandado de segurança foi impetrado contra “o Secretário de Estado da Economia do DF” (ID no 70815565). 6. A impetrante foi intimada para emendar a petição inicial para recolher as custas processuais, comprovar o ato coator alegado e a legitimidade da autoridade coatora (ID no 70856467). 7. O prazo transcorreu sem qualquer manifestação (ID no 72186047). 8. Cumpre decidir. 9. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 10. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 11. Embora o objeto do mandado de segurança seja a inabilitação no Pregão Eletrônico no 90103/2024 - COLIC/SCG/SECONT/SEEC, não consta o ato coator alegado, pois a impetrante não juntou nenhum documento que comprove a inabilitação e o indeferimento do recurso administrativo que alega ter interposto. 12. Também não recolheu as custas iniciais, não pediu a gratuidade de justiça nem comprovou a legitimidade da autoridade coatora. 13. Mesmo regularmente intimada para emendar a petição inicial e suprir os vícios apontados (ID no 71387496), a impetrante não se manifestou (ID no 72186047). 14. Ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, assim como o desinteresse na demanda, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito. DISPOSITIVO 15. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, 485, III, IV e VI c/c art. 19 da Lei no 12.016/2009). 16. Eventuais custas finais deverão ser recolhidas pela impetrante. 17. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 18. A parte fica intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 20. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO